Tribunal: STF
Processo: Rcl 87839
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Direito à saúde. Fornecimento de produto para a saúde (bomba de insulina e insumos). RE nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234). Ausência de estrita aderência. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre o paradigma de controle suscitado e os contornos do caso concreto.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se decisão judicial que determina o fornecimento de bomba de insulina e insumos — classificados como “produtos para saúde” — viola os Temas nº 1.234 e nº 6 da Repercussão Geral (RE nº 1.366.243/SC e RE nº 566.471/RN).

    III. Razões de decidir

    3. O cabimento da reclamação pressupõe a existência de estrita aderência (ou identidade material) entre o ato reclamado e o paradigma vinculante invocado, o que não se verifica na hipótese.

    4. O Tema nº 1.234 da Repercussão Geral disciplina controvérsia específica relativa ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, estabelecendo regras de competência, custeio e ressarcimento entre os entes federativos. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do referido leading case, excluiu expressamente de sua abrangência os "produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos", como é o caso da bomba de infusão de insulina e seus insumos correlatos (RDC nº 751/2022, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

    5. A distinção entre medicamentos e produtos para saúde não constitui formalismo excessivo, mas delimitação objetiva dos contornos da coisa julgada formada no julgamento do Tema RG nº 1.234. A pretensão de ampliar o alcance do precedente para abarcar tecnologias não contempladas pelo Plenário implicaria modificação indevida do paradigma em sede de reclamação.

    6. A ausência de identidade material entre a controvérsia dos autos (fornecimento de equipamento/produto para a saúde) e o objeto dos precedentes vinculantes (fornecimento de medicamentos) evidencia a inexistência de estrita aderência, requisito de admissibilidade da via reclamatória.

    7. Inexistindo a necessária aderência, não há como se cogitar de afronta à autoridade das decisões desta Corte, sendo inaplicáveis ao caso concreto tanto os requisitos cumulativos para concessão (Tema RG nº 6) quanto as regras de repartição de competência e custeio (Tema RG nº 1.234).

    8. A reclamação não se presta ao reexame do mérito da causa originária, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.